Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA. DÉBITO CONDOMINIAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, condenando o réu ao pagamento das obrigações vencidas desde março de 2024, conforme planilha apresentada na inicial, acrescido de encargos legais.
2. Sustentou-se ausência de comprovação da propriedade e do débito, além da suposta abusividade nos encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se há provas da propriedade do imóvel pelo apelante e da existência do débito condominial.
4. Avaliar eventual abusividade dos encargos cobrados.
5. Examinar a existência de interesse recursal em pontos que não foram objeto da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propriedade do imóvel está devidamente demonstrada por matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.
7. Os débitos condominiais foram comprovados por meio de atas e planilha, não impugnadas pelo réu, o qual não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência da obrigação (art. 373, II, do CPC).
8. A alegação de abusividade de juros não subsiste, pois a sentença fixou juros de 1% ao mês, além de não haver condenação por danos morais, não existindo, portanto, interesse recursal quanto a esses capítulos recursais.
9. O pedido de prequestionamento genérico não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados, se desnecessários à solução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
TESE:
“O proprietário de imóvel responde pelo pagamento das taxas condominiais desde que comprovada a titularidade e a existência do débito, sendo desnecessária a reafirmação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento genérico.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 373, II; 323; 85, §11; CC, art. 1.315; Lei no 4.591/64, art. 12.